Tribunal: STF
Processo: RE 432192
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
Público. Aposentadoria. Cargo em comissão. 3. Não tem direito à
aposentadoria estatutária o servidor detentor de cargo em comissão
aposentado após a Emenda Constitucional no 20, de 16 de dezembro de
1998. 4. Constitucionalidade do art. 40, § 13 da CF. Precedente. 5.
Direito Adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Precedente. 6.
 Agravo regimental a que se nega provimento